Tribunal: TJSP
Processo: 1005260-61.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Preliminar. Aplicabilidade da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores à sua vigência e não adaptados. Reconhecimento. Efeitos futuros da Lei nova que alcançam os contratos cativos de longa duração. Precedentes. Tese de não incidência do aludido diploma normativo afastada.

Pleito de manutenção de ex-beneficiária no plano de saúde coletivo, nas mesmas

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Preliminar. Aplicabilidade da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores à sua vigência e não adaptados. Reconhecimento. Efeitos futuros da Lei nova que alcançam os contratos cativos de longa duração. Precedentes. Tese de não incidência do aludido diploma normativo afastada.

Pleito de manutenção de ex-beneficiária no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante. Segurada que não contribui com o efetivo custeio de parcelas do seguro. Desembolso de valor variável calculado mediante efetiva utilização dos serviços médico-hospitalares disponíveis. Desconto de fator de moderação por consultas e exames. Pagamentos que não configuram contribuição e sim, coparticipação. Exegese do § 6o, do art. 30 da Lei no 9.656/98, e dos arts. 2o e 6o da Resolução ANS 279, de 24 de novembro de 2011. Requisitos do artigo 30, § 1o da Lei no 9.656/98 não preenchidos. Comprovação. Pagamento integral das mensalidades pelo empregador. Hipótese que não se afina à doutrina do salário indireto (in natura). Precedentes (TST). Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000945451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005260-61.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DE MOGI GUAÇU, é apelada TEREZINHA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
2
Voto no 29.335
Apelação no 1005260-61.2019.8.26.0362
Comarca: Jundiaí 5a Vara Cível
Ação: Cominatória / Manutenção em plano de saúde
Apelante: Unimed Regional da Baixa Mogiana Cooperativa de
Trabalho Médico de Mogi Guaçu
Apelado: Terezinha Lopes
Plano
de
saúde
coletivo
empresarial.
Preliminar. Aplicabilidade da Lei no 9.656/98
aos contratos anteriores à sua vigência e não
adaptados. Reconhecimento. Efeitos futuros
da Lei nova que alcançam os contratos
cativos de longa duração. Precedentes. Tese
de
não
incidência
do
aludido
diploma
normativo afastada.
Pleito de manutenção de ex-beneficiária no
plano
de
saúde
coletivo,
nas
mesmas
condições anteriores ao seu desligamento da
empresa
estipulante.
Segurada
que
não
contribui com o efetivo custeio de parcelas do
seguro.
Desembolso
de
valor
variável
calculado mediante efetiva utilização dos
serviços médico-hospitalares disponíveis. Desconto de fator de moderação por
consultas e exames. Pagamentos que não
configuram
contribuição
e
sim,
coparticipação. Exegese do § 6o, do art. 30 da
Lei no 9.656/98, e dos arts. 2o e 6o da
Resolução ANS 279, de 24 de novembro de
2011. Requisitos do artigo 30, § 1o da Lei no
9.656/98
não
preenchidos.
Comprovação.
Pagamento integral das mensalidades pelo
empregador. Hipótese que não se afina à
doutrina do salário indireto (in natura). Precedentes (TST). Ação improcedente.
Sentença reformada. Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
3
Da r. sentença (fls. 188/194) que julga
procedente a ação para condenar a ré que restabeleça o contrato
de plano de saúde nos moldes originariamente contratados com a
autora e seus dependentes, mediante o pagamento integral da
mensalidade, nos termos da fundamentação e do disposto no
artigo 31, da Lei 9656/98; apela a operadora de saúde pleiteando
a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 318/344),
assevera, em síntese, que não se aplica ao contrato a Lei no
9.656/98, dado que este fora celebrado antes da vigência da
aludida legislação. Pontua que a lei não retroage.
No mérito, sustente, em síntese, que a
autora não contribuiu efetivamente para o pagamento do plano de
saúde, havendo mera coparticipação.
Sustenta que a coparticipação trata-se de
fator de moderação variável que é cobrado do segurado tão
somente quando o segurado utiliza o seguro, com o fim
desestimular os usos desnecessários dos serviços médicos.
Ressai que a empregadora declarou que os descontos em folha
de pagamento referem-se a coparticipação.
Aduz que a coparticipação não configura
salário indireto (in natura), fato comprovado pela redação dos
arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98. Colhe precedentes. Pede o
provimento do recurso.
Recurso
preparado
(fls.
345/346)
e
respondido (fls. 349/359).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 269).
É o relatório.
Da aplicabilidade da Lei no 9.656/98 aos
contratos anteriores à sua vigência e não adaptados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
4
Noutro ponto, embora o contrato de
prestação de serviços médico-hospitalares tenha sido firmado
pelas partes anteriormente à vigência da Lei no 9.656/98, sua
renovação automática e sucessiva implica na sujeição aos efeitos
do referido comando normativo.
Esta é a exegese da Súmula no 100 desta
E. Tribunal de Justiça, verbis:
“Súmula no 100: O contrato de plano/seguro
saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda
que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais”.
A propósito, ilumina NELSON NERY
JÚNIOR, verbis:
"Os contratos sociais celebrados sob o regime
das leis anteriores são atingidos pela nova lei: os
efeitos passados não podem ser alterados pelo
novo Código Civil (irretroatividade da lei), mas os
efeitos presentes e futuros dos contratos dessas
sociedades são atingidos pela lei nova (eficácia
imediata da lei). Não se pode alegar "ato jurídico
perfeito", para opor-se à adaptação exigida pelo
CC. O ato jurídico perfeito não é o contrato em si,
mas os efeitos produzidos por ele sob a égide da
lei antiga. O contrato não está acobertado pela
imunidade da irretroatividade da lei; só os efeitos
pretéritos é que estão. O contrato, porque está
sendo executado (trato sucessivo, execução
continuada ou diferida), será inexoravelmente
atingido pela eficácia imediata da lei nova. (...)
Considera-se perfeito o ato ou negócio jurídico
quando já se aperfeiçoou, isto é, quando todos os
seus elementos constitutivos já se verificaram. É
ato consumado, que não depende mais de nada
para ter plena eficácia. O ato jurídico perfeito, a
que se refere a CF, art. 5o, XXXVI, diz respeito ao
ato que se aperfeiçoou no período anterior a uma
Lei que, para não ser retroativa, não pode
alcançá-lo. Caso falte algum elemento, alguma
causa, o ato jurídico é 'inconcluído' e, portanto,
imperfeito. O ato imperfeito não é acobertado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
5
garantia constitucional" (Planos de Saúde e
contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares: Sul América e Hospital Aliança,
Revista de Direito Privado-21, página 301).
Seguindo
idêntica
exegese,
já
se
pronunciara o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Tratando-se de pacto de trato sucessivo, cuja
renovação
é
automática,
devem
as
suas
cláusulas se adaptar à legislação vigente.
Destarte,
constata-se
que
a
cláusula
que
estabelece o reajuste em face da faixa etária é
abusiva e, por conseguinte, nula, nos termos do
artigo 51, IV, do CDC" (Ag. em REsp no 413.537,
Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j.
19/08/2014).
Registrem-se, outrossim, os precedentes
colacionados no âmbito deste E. Tribunal de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE (...) Argumentação de que o
contrato não estaria adaptado à Lei no 9.656/98 -
Descabimento - Norma de ordem pública que
incide sobre contrato de trato sucessivo ou de
execução continuada - Súmula no 100 do TJSP”
(Apelação no 0055203-76.2012.8.26.0114, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MENDES
PEREIRA, j. 16/03/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE Ação
julgada parcialmente procedente - Reconhecida a
nulidade da cláusula que prevê o reajuste por
mudança de faixa etária após o beneficiário
completar 60 anos de idade - Alegação da
seguradora de que o contrato é anterior à Lei no
9.656/98,
sendo
suas
disposições
a
ele
inaplicáveis - Inadmissibilidade - Contrato de trato
sucessivo que se renova com o tempo, devendo o
mesmo submeter-se à imediata aplicação da lei
vigente ao tempo da prestação - Aplicação do
Estatuto do Idoso - Inteligência da Súmula no 91 e
100 do E. TJSP - Mantida a determinação para a
restituição dos valores pagos a maior. Recurso
não
provido”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
6
1036838-62.2013.8.26.0100,
2a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES, j. 10/10/2014, grifamos).
“REVISÃO DE CONTRATO. Reajuste por faixa
etária das parcelas do prêmio do plano de saúde
após atingidos 60 anos. Distinção entre contratos
celebrados anteriormente e posteriormente à L.
9.656/98
tornou-se
irrelevante.
Irrelevância,
também, do implemento de condição suspensiva
de completar 60 anos antes ou depois da vigência
do Estatuto do Idoso. Entendimento superado
pelo STJ. Vedação, em qualquer caso, de
reajuste por faixa etária após atingida a idade de
60
anos
(...)”
(Apelação
no
0051949-36.2012.8.26.0554,
6a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
FRANCISCO
LOUREIRO, j. 18/09/2014, grifamos).
“O negócio jurídico efetuado entre as partes
configura contrato de trato sucessivo, portanto,
existe renovação automática, consequentemente,
leva em consideração o ordenamento jurídico nas
respectivas renovações” (AI no 629.021-4/7, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA, j. 08/04/2009).
Rejeita-se, portanto, a tese de não
incidência da Lei no 9.656/98 ao caso em testilha.
Do plano de saúde em regime de
coparticipação: fator de moderação
No mérito, o recurso da operadora de
saúde comporta provimento.
Trata-se de ação cominatória objetivando
a manutenção da segurada no plano de saúde coletivo vinculado
ao ex-empregador com custeio integral do prêmio, nas mesmas
condições que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho.
Consta dos autos que a requerente
trabalhou na empresa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
7
no período compreendido entre 20/09/1976 até 30/03/2002,
quando fora demitida sem justa causa.
No transcorrer do período laborativo, a
autora beneficiou-se do convênio de saúde coletivo, para o qual
realizava pagamentos mediante descontos em folha de
pagamento (fls. 64/73).
Pois bem.
Em hipóteses análogas ao presente caso,
é sabido que tem havido significativa divergência doutrinária e
jurisprudencial acerca dos limites e responsabilidades dos planos
de assistência médica.
Com efeito, a Lei no 9.656/98 assegura aos
beneficiários de apólice de seguro empresarial que foram
demitidos sem justa causa, sua manutenção na qualidade de
beneficiários, nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava quando da vigência de seu contrato de trabalho,
desde que assumam o pagamento integral das mensalidades
(art. 30 e 31 da Lei no 9.656/98).
Os referidos dispositivos legais fazem
alusão a necessidade de contribuição do empregado para custeio
do plano de saúde.
Por outro lado, o § 6o, do art. 30 da Lei no
9.656/98, o qual faz remissão também ao art. 31, § 2o, do mesmo
diploma legal, fixa, verbis:
“Art. 30. § 6o. Nos planos coletivos custeados
integralmente pela empresa, não é considerada
contribuição a co-participação do consumidor,
única e exclusivamente, em procedimentos,
como fator de moderação, na utilização dos
serviços de assistência médica ou hospitalar”
Art. 31. § 2o Para gozo do direito assegurado
neste
artigo,
observar-se-ão
as
mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2o, 3 o, 4 o, 5 o e
6 o do art. 30.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
8
De igual modo, é a regulamentação
descrita pelos art. 2o e 6o da Resolução ANS 279, de 24 de
novembro de 2011, fixam que, ipsis litteris:
“Art. 2o. Para os efeitos desta Resolução,
considera-se: I
contribuição: qualquer valor
pago pelo empregado, inclusive com desconto em
folha de pagamento, para custear parte ou a
integralidade da contraprestação pecuniária de
seu plano privado de assistência à saúde
oferecido pelo empregador em decorrência de
vínculo empregatício, à exceção dos valores
relacionados aos dependentes e agregados e à
co-participação
ou
franquia
paga
única
e
exclusivamente em procedimentos, como fator de
moderação,
na
utilização
dos
serviços
de
assistência médica ou odontológica”
“Art. 6o Para fins dos direitos previstos nos artigos
30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998, e observado o
disposto no inciso I do artigo 2o desta Resolução,
também considera-se contribuição o pagamento
de valor fixo, conforme periodicidade contratada,
assumido pelo empregado que foi incluído em
outro plano privado de assistência à saúde
oferecido pelo empregador em substituição ao
originalmente
disponibilizado
sem
a
sua
participação financeira.
§ 1o Os direitos previstos nos artigos 30 e 31 da
Lei no 9.656, de 1998, não se aplicam na hipótese
de planos privados de assistência à saúde com
característica de preço pós-estabelecido na
modalidade de custo operacional, uma vez que a
participação do empregado se dá apenas no
pagamento de co-participação ou franquia em
procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou
odontológica”.
Há, dessa forma, uma clara diferenciação
terminológica
entre
as
modalidades
de
desembolso
do
beneficiário do seguro saúde, sendo uma mediante “contribuição”
e a outra mediante “coparticipação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
9
Sob a óptica do diploma legal em contento,
a coparticipação consiste em fator moderador possuindo, por
isso, valor variável, a depender do evento sucedido (consultas,
exames, procedimentos ambulatoriais ou cirúrgicos, internações,
etc).
Por outro lado, a contribuição consiste no
efetivo desembolso de parcelas de valor fixo, pagas conforme a
periodicidade da contratação, em regra na forma de mensalidades. É dizer que a coparticipação em
procedimentos não qualifica o segurado como contributário,
constituindo mero fator moderador na utilização dos serviços de
assistência médica e hospitalar.
Por essa lente, tem-se que o direito à
manutenção do segurado no plano de saúde coletivo, assegurado
pelo art. 30 e 31 da Lei no 9.656/98 não abrange os casos em que
os desembolsos sejam realizados, única e exclusivamente, como
fator de moderação.
Outrossim, caso o plano de saúde
oferecido ao empregado seja integralmente adimplido pelo
empregador, cabendo ao beneficiário apenas os pagamentos
após o uso dos serviços médico hospitalares conveniados, não
há direito substantivo de permanência do empregado demitido
sem justa causa como segurado.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de
Justiça, em recente voto proferido pelo I. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva no Resp. no 1.594.346
SP 2016/0086407-7, fixara
entendimento de que a coparticipação não pode ser confundida
com efetiva contribuição, e, em tais hipóteses, o segurado não
terá direito a manutenção da apólice contratada por ex
empregador.
Veja-se, pois, trecho do aludido julgado,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
10
“Com efeito, nos termos do art. 30, § 6o, da Lei no
9.656/1998, não é considerada contribuição a
coparticipação
do
consumidor,
única
e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de
moderação,
na
utilização
dos
serviços
de
assistência médica ou hospitalar, como ocorre
nos planos coletivos custeados integralmente
pela empresa. (...)
Desse modo, contribuir para o plano de saúde
significa,
nos
termos
da
lei,
pagar
uma
mensalidade, independentemente de se estar
usufruindo dos serviços de assistência médica. A
coparticipação, por sua vez, é um fator de
moderação, previsto em alguns contratos, que
consiste no valor cobrado do consumidor apenas
quando utilizar o plano de saúde, possuindo, por
isso mesmo, valor variável, a depender do evento
sucedido.
Sua
função,
portanto,
é
a
de
desestimular o uso desenfreado dos serviços da
saúde suplementar. (...)
Logo, quanto aos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador, não
há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em convenção coletiva de
trabalho, sendo irrelevante a existência de
coparticipação, pois, como visto, esta não se
confunde com contribuição.” (REsp 1594346/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
16/08/2016)
No caso em tela, restara incontroverso que
a operadora de saúde fora contratada pela empregadora, bem
como que a autora é beneficiária de tal apólice, com custeio
integral das mensalidades pela empregadora e desembolso pela
beneficiária, apenas na medida que utilizara os serviços
disponibilizados pela operadora de saúde.
Dos documentos encartados ressai que a
apólice coletiva empresarial firmada com entre a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
11
apelante e a ex-empregadora afina-se à modalidade de formação
de preço denominada “custo operacional”.
Além disso, houvera o desconto de valor
variável como fator de moderação pela realização de consultas e
exames (fls. 64/73), o que denota se tratar de plano de saúde
pelo regime de coparticipação.
Nessa
medida,
não
se
afiguram
preenchidos os requisitos legais (art. 30 e 31 da Lei no 9.656/98)
para manutenção da beneficiária no plano de saúde coletivo
empresarial.
Noutro
bordo,
afasta-se
também
o
entendimento de que o plano de saúde oferecido pela
empregadora tem natureza de salário indireto.
Com efeito, o seguro saúde fornecido pela
empresa não possui natureza retributiva e nessa exata medida
não se afina ao conceito de remuneração indireta (salário in
natura).
Crave-se que a legislação trabalhista (art.
458 da CLT) exclui expressamente as prestações de assistência
médica fornecidas pelo empregador da qualidade de salário in
natura, mormente por não ser uma contraprestação ao trabalho.
Ainda, vale destacar a doutrina de
Mauricio Godinho Delgado a respeito do salário-utilidade, verbis:
“Também poderia ser acrescentada a esse rol a
oferta de serviços de saúde. É que a Constituição
da República assegura a saúde como direito do
indivíduo e dever não apenas do Estado como
também
da
própria
sociedade
e,
em
conseqüência, da empresa (art. 194, caput). Por
essa razão, considera de relevância pública as
ações e serviços de saúde (art. 197), elegendo
como uma das diretrizes fundamentais para a
concretização
dessas
ações
e
serviços
a
participação da comunidade (art. 198). Aduz,
ainda, o Texto Magno que as ações relativas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
12
saúde do trabalhador são parte integrante
essencial do sistema único de saúde (art. 200, II,
CF/88). Completa a Constituição sua visão acerca
da
seguridade
e
saúde
comunitárias
estabelecendo que 'a ordem social tem como
base o primado do trabalho, e como objetivo o
bem-estar e a justiça social' (art. 193; grifos
acrescidos), fixando, para tanto, como direito dos
trabalhadores 'a redução dos riscos inerentes ao
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança' (art. 7a, XXII, CF/88). (...)
De fato, não se consideram mais, hoje, salário-
utilidade no Brasil, além dos equipamentos
utilizados
para
viabilizar
ou
aperfeiçoar
a
prestação contratual laborativa, também outros
bens e serviços que configuram dever-legal (ou
dever-constitucional) do empregador. Trata-se
das seguintes utilidades: 'educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de
terceiros, compreendendo os valores relativos à
matrícula,
mensalidade,
anuidade,
livros
e
material didático' (inciso II do § 2 e do art. 458, da
CLT, conforme Lei n. 10.243/2001); transporte
destinado ao deslocamento para o trabalho e
retorno, em percurso servido ou não por
transporte público (inciso III do § 2o do art. 458,
da CLT, segundo Lei n. 10.243/2001); assistência
médica, hospitalar e odontológica, prestada
diretamente ou mediante seguro-saúde (inciso IV
do § 2o do art. 458, da CLT, a teor da Lei n.
10.243/2001) ; seguros de vida e de acidentes
pessoais (inciso V do § 2o do art. 458, da CLT, à
luz da Lei n. 10.243/2001); previdência privada
(inciso VI do § 2o do art. 458, da CLT, segundo a
Lei
n.
10.243/2001).”
(DELGADO,
Mauricio
Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 14a ed.,
São Paulo: LTr, 2015, págs. 799-803)
Nesse sentido, refiram-se também os V.
Arestos registrados no âmbito do C. Tribunal Superior do
Trabalho:
“RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DA LEI No 13.015/2014. MANUTENÇÃO
DO PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO.
ART. 30 DA LEI No 9.656/98. No caso, as
contribuições ao plano de saúde eram de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
13
responsabilidade exclusiva do empregador, sendo
que a participação do autor se dava na forma de
coparticipação, apenas quando realizados procedimentos médicos, assistenciais e
hospitalares. Assim, deve ser mantida a decisão
que indeferiu a manutenção do benefício após a
extinção do vínculo empregatício, pois em
conformidade com o que dispõe o § 6o do art. 30
da Lei no 9.656/98. Precedentes. Recurso de
revista
não
conhecido.”
(RR
-
790-33.2015.5.17.0010 , Relator Ministro: Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de
Julgamento: 28/09/2016, 3a Turma, Data de
Publicação: DEJT 30/09/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO
DE
REVISTA
EM
FACE
DE
DECISÃO
PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No
13.015/2014. [...] MANUTENÇÃO DO PLANO DE
SAÚDE APÓS
A
APOSENTADORIA.
Ao
empregado aposentado é assegurado o direito à
manutenção no plano de saúde nas mesmas
condições de cobertura que usufruía quando em
atividade,
desde
que
tenha
contribuído
integralmente por no mínimo dez anos, o que no
caso não ocorreu. Precedentes. Agravo de
instrumento
a
que
se
nega
provimento.”
(AIRR-54-46.2012.5.02.0201, 7a Turma, Relator
Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT
14.8.2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO
DE
REVISTA
DO
RECLAMANTE.
APELO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.o
13.015/2014. PLANO
DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO APÓS A APOSENTADORIA.
NÃO
ATENDIMENTO
DO
REQUISITO
PREVISTO NO ART. 31 DA LEI N.o 9.656/1998,
RELATIVO À PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO
PLANO. No que se refere à manutenção do plano
de saúde após a aposentadoria, o Tribunal a quo
consignou que "Não havia participação do
Reclamante no custeio do plano, mas apenas no
pagamento de coparticipação ou ' franquia em
procedimentos', enquadrando-se a hipótese ao
disposto no § 1.o do artigo 6.o da Resolução
Normativa ANS n.o 279/2011" (a fls. 300),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
14
concluindo
que
o
empregado,
mesmo
se
aposentando, não tem direito, para si e seus
dependentes,
a
permanecer
no plano
de
saúde nas mesmas condições de coberturas
oferecidas na vigência do contrato de trabalho,
conforme o que dispõem o art. 31 da Lei n.o
9.656/1998, uma vez que o autor não contribuía
para o custeio do plano. Dessa forma, estando o
acórdão
regional
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte, o Recurso de Revista
encontra óbice no artigo 896, § 7.o, da CLT e na
Súmula n.o 333 desta Corte, descabendo cogitar
de violação de lei e/ou da Constituição Federal,
bem como de divergência jurisprudencial. Agravo
de Instrumento conhecido e não provido.” (AIRR -
1849-63.2013.5.09.0652,
4a
Turma,
Relatora
Ministra Maria de Assis Calsing, DEJT 4.12.2015).
Colhem-se,
ainda,
os
seguintes
precedentes desta C. Corte de Justiça:
“Plano de saúde. Prestação de serviços. Tutela
antecipada indeferida. Pretensão do autor de
continuar abrigado por plano de saúde mantido
por sua antiga empregadora. Falta de prova de
sua
coparticipação
efetiva
no
pagamento,
excluído fator de moderação. Contribuição que
não se pode considerar como 'salário in natura'.
Agravo
não
provido”
(TJSP
Ag.
Inst.
n.
534.514-4/0 São Paulo 10a Câmara de Direito
Privado Rel. Mauricio Vidigal j. 18.12.07).
“(...) SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO
PARA A MANUTENÇÃO DE SEGURO SAÚDE
PARA EX-EMPREGADO APOSENTADO E SUA
DEPENDENTE.
INADMISSIBILIDADE.
CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO
FIRMADO
POR
SISTEMA
DE
COPARTICIPAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
DO
EX-EMPREGADO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 31, "CAPUT" E ART.
30, § 6o, AMBOS DA LEI N. 9.656/98. AUTOR
QUE PEDE A MANUTENÇÃO DO CONTRATO
COM BASE EM BENESSE LEGAL A QUE NÃO
FAZ JUS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
RECONHECIMENTO, OU NÃO, DO CUSTEIO
DO
PLANO
PELO
EMPREGADOR
COMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
15
SALÁRIO.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA E ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PROVIMENTO AO RECURSO. VOTO
VENCIDO.” (Relator(a): Vito Guglielmi; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 13/04/2016; Data de
registro: 18/04/2016)
Assim sendo, não havendo efetiva a
contribuição com o plano de saúde, ausente de plausibilidade a
manutenção de tal benesse assistencial.
De fato, ao contrário do prolatado pela r.
sentença, não se encontram preenchidos os requisitos da Lei no
9.656/98 para a sua manutenção como beneficiária do plano de
saúde.
Em
verdade,
a
autora
pretende
a
manutenção de contrato com base em benesse legal a qual não
faz jus, sendo certo que o Poder Judiciário não tem o papel de
criar obrigações contratuais inexistentes.
No caso sub judice, restou comprovado
que o requerente gozava dos benefícios do plano de saúde
coletivo mantido pela operadora de saúde e integralmente
financiado por sua ex-empregadora, sem efetuar qualquer
contribuição, realizando desembolsos de coparticipação mediante
desconto em folha de pagamento, não tendo cumprido, portanto,
os requisitos legais estabelecidos.
De rigor, outrossim, reconhecer que a
autora não possui direito à manutenção do plano de saúde, nas
mesmas condições contratuais de que gozava antes da rescisão
do contrato de trabalho, ainda que mediante pagamento integral
da contraprestação.
Por esses fundamentos, pelo meu voto
dou parcial provimento ao recurso da operadora de saúde para
julgar improcedente o pedido inaugural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005260-61.2019.8.26.0362 -Voto no 29.335
16
Diante da derrota da autora no pleito
inaugural, condeno a autora no pagamento das custas e
despesas processuais, fixando-se os honorários sucumbenciais
na quantia de em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, com correção partir da
publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator